Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO. FRAUDE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
1 Prescreve em cinco anos a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em empréstimo consignado em benefício previdenciário, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2 O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, precedentes STJ.
3 A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo passível de reconhecimento ex officio pelo juiz, conforme o art. 193 do Código Civil.
3.1 Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora.
RECURSO DO RÉU PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.